Tribunal: TJES
Processo: 5013012-57.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013012-57.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA PAULA GOMES VIEIRA DE LIMA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013012-57.2021.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: ANA PAULA GOMES VIEIRA DE LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto parte requerida em face de
sentença que julgou improcedente os pedidos autorais e deixou de analisar seu pedido contraposto em contestação.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar possibilidade de pedido contraposto nos Juizados Especiais, o que não foi reconhecido em sede de decisão de embargos de declaração.

Parte contrária não apresenta contrarrazões ao recurso.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora é consumidora da empresa ré/recorrente e estaria em dívida com esta, tendo a procurado para parcelamento do débito e que a proposta ofertada não atendia suas necessidades, motivo pelo qual ingressou em juízo postulando pelo parcelamento do montante em condição mais favorável, alegando que não consegue pagar o débito atual, o qual perfaz o montante de R$ 6.701,37 (seis mil e setecentos e um reais e trinta e sete centavos) ao tempo da sentença, contudo, o exmo. juiz sentenciante não reconheceu o direito autoral, julgando improcedente os pedidos prefaciais e revogando tutela que determinou a religação de energia elétrica na residência da autora.

Ato posterior, a recorrente interpôs embargos de declaração para sanar suposta omissão na sentença que não teria analisado e julgado o pedido contraposto em sede de contestação, sendo reconhecida a omissão e julgado improcedente a pretensão sob fundamento de que não é admissível pedido contraposto de pessoa jurídica em sede Juizados Especiais e, entendendo de forma diversa a embargante/recorrente, interpôs o presente recurso para que seja julgado seu pedido contraposto.

Dito isso, entende-se que com razão o recorrente haja vista que, nos moldes do Enunciado nº 31 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) “É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica”, motivo pelo qual imperioso realizar análise e julgamento do pedido contraposto não julgado para que se assegure a prestação jurisdicional que se espera do magistrado.

Dessa forma, extrai-se dos autos que se tem como objeto da demanda dívida incontroversa da consumidora (autora) com a fornecedora de serviço (ré) na qual a demandante buscava parcelamento do débito em montante que pudesse custear vez que o acordo proposto pela ré não atendia suas necessidades, contudo, tal pretensão não foi reconhecido em juízo.

Portanto, partindo-se da premissa que a dívida é incontroversa bem como seu montante e que o parcelamento forcado não fora admitido em juízo além de que a parte autora não interpõe recurso inominado pela reforma da sentença, ou seja, anui com o que fora decidido, imperioso acolher o pedido contraposto da ré para que se reconheça como legal a dívida da consumidora com a ré/recorrente,
motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença para declarar líquida e exigível a dívida da autora ANA PAULA GOMES VIEIRA DE LIMA com a ré
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A no montante de
R$ 6.701,37 (seis mil e setecentos e um reais e trinta e sete centavos).

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe CONFERE PROVIMENTO,
para acolher o pedido contraposto pela ré e

d
eclarar líquida e exigível a dívida da autora ANA PAULA GOMES VIEIRA DE LIMA com a ré
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A no montante de
R$ 6.701,37 (seis mil e setecentos e um reais e trinta e sete centavos)

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)